Tribunal: STF
Processo: AI 644950
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO
   DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
   controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
   diversa, a via excepcional do recurso extraordinário apenas é
   aberta se no acórdão prolatado constar premissa contrária à
   Constituição Federal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O
   prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver
   sido argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto
   pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja,
   emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o
   cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de
   origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato
   jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a
   conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo
   recorrente.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.